Tribunal: TJES
Processo: 5008006-09.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008006-09.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LARISSA MOEMA DOS SANTOS LACERDA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008006-09.2023.8.08.0000

PACIENTES: LARISSA MOEMA DOS SANTOS LACERDA

BRUNA LEANDRA DOS SANTOS LACERDA

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546
Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO ( ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06, E ARTS. 12 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL). HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DE REVISÃO CRIMINAL. ADMISSÍVEL QUANDO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO OU AMEAÇA DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO CONDENADO POR ATO ILEGAL OU POR ABUSO DE PODER. ILICITUDE DA PROVA COLHIDA A PARTIR DE
BUSCA PESSOAL REALIZADA POR POLICIAIS MASCULINOS
EM MULHERES.
ENTRADA ILEGAL NO DOMICÍLIO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Precedentes STJ.

2. Admite-se a referida ação constitucional quando restar demonstrada a ocorrência de cerceamento ou ameaça da liberdade de locomoção do condenado por ato ilegal ou por abuso de poder, demonstrada por prova pré-constituída, uma vez que é descabida a dilação probatória no célere procedimento do writ.

3. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Precedentes STF.

4. Considerando a natureza do delito de tráfico de drogas como crime permanente, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a evidente flagrância delitiva, que é de natureza permanente e, portanto, preexistia à operação policial.

5. Não obstante a inviolabilidade do domicílio seja reconhecida como direito fundamental, a entrada dos policiais na residência estava abarcada por previsão constitucional expressa, que dispensa de mandado judicial para ingresso, sem a autorização do proprietário da residência, em caso de flagrante delito, como é o caso dos autos.

6. A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência. De mais a mais, consoante entendimento consolidado pela Corte Superior de Justiça, “eventuais máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial” (AgRg no HC n. 798.225/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023), mormente quando já proferida a sentença condenatória, que fora confirmada em grau recursal, como na hipótese vertente.

7
.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008006-09.2023.8.08.0000

PACIENTES: LARISSA MOEMA DOS SANTOS LACERDA

BRUNA LEANDRA DOS SANTOS LACERDA

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546
Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
BRUNA LEANDRA DOS SANTOS LACERDA
e
LARISSA MOEMA DOS
SANTOS
LACERDA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DA
6ª
VARA
CRIMINAL DE VITÓRIA
, nos autos do
P
rocesso
tombado sob
nº

0023982-45.2018.8.08.0024,

em que as pacientes foram condenadas pela prática
dos crimes descritos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e nos arts. 12 e 16, parágrafo único, inciso I, ambos da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal, tendo a sentença sido reformada parcialmente em grau recursal, apenas para reconhecer o concurso formal de crimes e excluir a condenação prevista do artigo 12, da Lei nº 10.826/03, compondo causa de aumento da terceira fase da dosimetria da pena prevista no art. 16, do Estatuto do Desarmamento.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

Inicialmente, cumpre salientar que se revela indevida a utilização da impetração, que hostiliza condenação transitada em julgado em 09/5/2022, como sucedâneo de revisão criminal.

Nesse contexto, insta salientar que
“
Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”.
(
AgRg no HC n. 829.589/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Desta feita, admite-se, todavia, a referida ação constitucional quando restar comprovada a ocorrência de cerceamento ou ameaça da liberdade de locomoção do condenado por ato ilegal ou por abuso de poder, demonstrados por prova pré-constituída, uma vez que é descabida a dilação probatória no célere procedimento do
writ
.

Pois bem. A Defesa argui a ilegalidade na violação de domicílio das pacientes.

Como cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

Sobre o tema, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Durante aquele julgamento, os Ministros da Suprema Corte debateram acerca do anonimato, concluindo que essa figura, embora necessária e relevante para o noticiamento de crimes, não possui valor persuasivo suficiente para fins de formação do que se entende por essas sobreditas
“fundadas razões”.

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Outrossim, insta salientar que não desconheço a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária a prova da voluntariedade do consentimento do morador, devendo a operação ser registrada em áudio e vídeo, consoante julgado abaixo transcrito:

“
A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em audio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo. STJ. 6ª Turma. HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021 (Info 687).

Entrementes, é de se pontuar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Nessa vertente, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em que pese o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu
domicílio
, tal direito não é absoluto, porquanto,
"tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida". (HC 306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).

O Superior Tribunal de Justiça assenta, ainda, que
“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto,
especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência”. (AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Diante de tal contexto, verifica-se que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência d
as pacientes
foi devidamente justificado.

Aflora da denúncia (Id. 5538492) que Policiais Civis, após receberem uma denúncia anônima, se deslocaram até o endereço das acusadas, ora pacientes, ocasião em que se depararam com as denunciadas, as quais possuíam as mesmas características informadas pelo informe anônimo, razão pela qual foram as mesmas abordadas pelos ditos agentes públicos. Realizada busca pessoal nas denunciadas, nada de ilícito fora encontrado. Após, ao se dirigir até a residência das denunciadas, a Equipe da Polícia Civil encontrou e apreendeu no local 14 (quatorze) buchas de “maconha”, 43 (quarenta e três) papelotes de “cocaína”, bem como 01 (um) revólver, marca “Rossi”, calibre .38 com numeração raspada, 01 (uma munição calibre .380 e 04 (quatro) rádios comunicadores (vida auto de apreensão fl. 22).

Destaque-se, ainda, que, a testemunha Policial Civil Angelo Marcio Lucas Geraldo, que participou da operação, declarou em Juízo (transcrição extraída da sentença – Id. 5538493) que
“receberam uma denúncia anônima informando sobre tráfico de drogas na região; que a denúncia indicava apelidos das pessoas envolvidas; que foram ao local; que abordaram jovens em atitude suspeita; que uma das rés passou pelo local, e um dos policiais ao visualizá-la identificou as características indicadas na denúncia; que foi feita a abordagem; que não foi o depoente que fez a abordagem; que verificaram que uma das rés possuía mandado de prisão em aberto; que um morador indicou onde era a casa das rés; que foram para a residência; que não se recorda se havia alguém em casa; que Bruna informou que havia entorpecente e arma de fogo no local; que Bruna falou de livre espontânea vontade e disse que o entorpecente e a arma pertenciam a ela; que as drogas encontradas eram maconha e cocaína”.

De igual modo, na esfera judicial, a testemunha Policial Civil Elson do Nascimento Filgueiras declarou (transcrição extraída da sentença – Id. 5538493) que
“receberam uma denúncia anônima de que havia pessoas comercializando drogas no Bairro Andorinhas; que foram ao local duas equipes de policiais civis; que a outra equipe de policiais localizou as rés próximo ao mangue; que o depoente e outros policiais foram até a residência das acusadas; que quando o depoente chegou a residência já havia outros policiais no local com as rés; que as drogas e a arma foram localizadas dentro da residência das rés; que as rés ficaram “jogando a responsabilidade uma para cima da outra”; que uma dizia a outra que já tinha passagem”.

Desta feita, considerando a natureza do delito de tráfico de drogas como crime permanente, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a evidente flagrância delitiva, que é de natureza permanente e, portanto, preexistia à operação policial.

Nesse aspecto em que há fundadas suspeitas da prática de crime, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de admitir a violação de domicílio, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS.

ATITUDE SUSPEITA. FUNDADAS RAZÕES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO . AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.

(...)

(AgRg no HC 623.093/SC, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Nesse quadrante, não obstante a inviolabilidade do domicílio seja reconhecida como direito fundamental, a entrada dos policiais na residência estava abarcada por previsão constitucional expressa, que dispensa mandado judicial para ingresso, sem a autorização do proprietário da residência, em caso de flagrante delito, como é o caso dos autos.

Assim sendo, verifica-se que não há
constrangimento ilegal no tocante à

entrada dos policiais na residência das pacientes
.

No tocante à tese de nulidade da busca pessoal realizada por policiais masculinos nas pacientes, sobreleva salientar que, nos termos do art. 249, do Código de Processo Penal, a busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência.

De mais a mais, consoante entendimento consolidado pela Corte Superior de Justiça,
“
eventuais máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial” (AgRg no HC n. 798.225/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023)
,
mormente quando já proferida a sentença condenatória, que fora confirmada em grau recursal, como na hipótese vertente.

Desta feita, ante a ausência de demonstração de qualquer prejuízo em virtude da realização de busca pessoal efetivada por policiais do sexo masculino, não há que se falar em nulidade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)